Tribunal: TJSP
Processo: 1025494-89.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025494-89.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GOL LINHAS AEREAS S/A ( NOVA DENOMINAÇÃO DE VRG
LINHAS AEREAS S/A), é embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025494-89.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 18893
Embargos de Declaração no 1025494-89.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Gol Linhas Aéreas S/A
Embargado(a)(s): Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Desnecessidade
de
o
Magistrado examinar todas as matérias abordadas pelas
partes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 681/700 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de recurso de apelação da embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) inaplicabilidade
do art. 49 do CDC ao mercado da aviação civil; b) o art. 49 da Lei 8.078/90
não deve ser utilizado para todo e qualquer caso de compra de produto fora do
estabelecimento comercial, sendo certo que a venda de passagens aéreas pela
internet não deve ser incluída nas hipóteses contempladas pelo “direito de
arrependimento”; c) prequestionamento de toda a matéria dos autos.
Manifestação da embargada (fls. 21/22).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025494-89.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Pretende a embargante a reforma do V. Acórdão
afirmando que o art. 49 do CDC não pode ser aplicado no caso em tela.
Contudo, conforme mencionado, a regra prevista no
Código de Defesa do Consumidor se aplica a toda e qualquer pessoa que esteja
envolvida em uma relação de consumo, incidindo também no caso da compra
e venda de passagens aéreas.
O consumidor tem, portanto, o direito de decidir dentro
do prazo de sete dias se quer ou não permanecer com a compra que fez pela
internet (direito de arrependimento).
Assim sendo, há violação ao direito do consumidor se a
empresa de transporte aéreo não permitir o direito de arrependimento no prazo
de sete dias de compra de passagem aérea pela internet, em ofensa ao art. 49
do CDC.
No mais, o caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação
do pronunciamento judicial embargado, situação não observada na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025494-89.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator